Tribunal: TJMT
Processo: 1015349-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015349-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS SILVA MORAES - CPF: 041.738.961-23 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA NAQUELES AUTOS – COISA JULGADA MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO AJUIZAMENTO - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA - REQUISITO CUMPRIDO – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – APLICAÇÃO DA TABELA - DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ATRIBUIR CADA PARTE PAGAR SEU ADVOGADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Não se caracteriza litispendência quando a ação ajuizada posteriormente foi extinta em razão de desistência.

Se o processo está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I, do CPC).

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011).

Quando parte autora junta documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, fica caracterizado o interesse de agir.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são provas suficientes do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo montante máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: -lesão crânio-facial, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 25% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, a aplica no caso concreto.

Parcial provimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por THAIS SILVA MORAES, contra a sentença de id.76049492, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1015349-56.2019.8.11.0041, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., julgada extinta sem julgamento do mérito em virtude de litispendência com os Autos no. 1005027-74.2019.8.11.0041 em trâmite da 11a Vara Cível da Capital, tendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, com a condenação da autora das custas e honorários arbitrados em R$ 1.500,00, sendo a demandante isenta das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

O apelante, em suas razões recursais de id. 76049494, REQUER provimento do presente Recurso de Apelação, para tanto, (I) alega que houve pedido de desistência da ação nos autos da demanda no. 1005027-74.2019.8.11.0041, no ano de 2019, e por isso requer a reforma da sentença, expressando sua vontade de continuar tão somente com este processo que por sua vez já esta com perícia médica quantificadora da lesão, requerendo que a sentença tenha como base a quantificação desta pericia médica. Requer ainda, que seja arbitrado honorários no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais),a serem atualizados nos termos da valor da condenação já deferidos na sentença ora combatida.

A apelada – Seguradora, em sede de contrarrazões recursais, id. no 76049498, refuta in totum os argumentos do apelante, pugnando pelo não conhecimento so recurso, haja vista que não reúne as condições necessárias à sua admissibilidade, tendo em vista a clara ofensa aos princípios da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por THAIS SILVA MORAES, contra a sentença de id.76049492, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1015349-56.2019.8.11.0041, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., julgada extinta sem julgamento do mérito em virtude de litispendência com os Autos no. 1005027-74.2019.8.11.0041 em trâmite da 11a Vara Cível da Capital, tendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, com a condenação da autora das custas e honorários arbitrados em R$ 1.500,00, sendo a demandante isenta das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

O autor alega que houve pedido de desistência no feito no. 1005027-74.2019.8.11.0041, expressando sua vontade de continuar tão somente com este processo que por sua vez, já esta com perícia médica quantificadora da lesão, requerendo que a sentença tenha como base a quantificação desta pericia médica.

A desistência foi realmente pleiteada e julgada extinta sem julgamento do mérito, uma vez que a seguradora não concordou com o pedido.

Desse modo, referida lide não fez coisa julgada material. Assim, a sentença deve ser reformada.

Vejamos:

Em que pese de fato existir duas ações com o mesmo objeto, causa de pedir e partes, o certo é que houve o pedido expresso da apelante, no outro processo quanto a desistência dos pedidos naquele processo (no. 1005027- 74.2019.8.11.0041.)

Quanto ao tema, o juízo a quo optou por decidir no seguinte sentido:

"(...)

Ainda que houvesse pedido de extinção daquele processo, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

(...)."

De fato, a desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial.

Ocorre que naquele feito, o pedido de desistência foi realizado no dia 10 de Setembro de 2019, o que foi peticionado a tempo e modo nos autos daquele processo, apontando de forma especifica que existia outro processo em trâmite com a mesma causa de pedir e partes deste processo.

Imputar a Apelante o atraso para decidir o pleito, o que por sua vez foi pedido a mais de 1 ano não soa razoável.

Perceba que ninguém é obrigado a litigar em juízo sem que exerça sua vontade expressa nesse sentido.

Conforme se depreende dos autos 1005027-74.2019.8.11.0041, o pedido de desistência da ação foi deduzido em momento posterior ao prazo para resposta, havendo necessidade da concordância do réu acerca da desistência proposta, de acordo com o disposto no art. 485, § 4o, do CPC:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito, quando:

(...)

§ 4o - Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”

A melhor interpretação a ser conferida ao artigo 485 do CPC é a teleológica. O fim buscado pela norma é impedir a homologação de um pedido de desistência quando haja fundada razão para que esse não seja aceito, ante a presença de prejuízo para a parte contrária.

Nesse sentido, as lições de Nelson Nery Júnior, verbis: "O réu, depois de citado, tem de ser ouvido sobre o pedido de desistência formulado pelo autor. Somente pode opor-se a ela se fundamentada sua oposição. A resistência pura e simples, destituída de fundamento razoável, não pode ser aceita porque importa em abuso de direito" (Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a, ed., p. 673).

Portanto, a recusa da seguradora apelada em admitir a homologação do pedido de desistência deve ser motivada, consoante os seguintes precedentes que, embora não se

refiram especificamente ao caso em análise, bem elucidam que não se deve admitir uma recusa injustificada à desistência da ação.

Pois bem, conforme relatado, a seguradora apelada discordou do pedido de desistência, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. No entanto, tal irresignação não merece prosperar, pois carece de fundamentação plausível para tal contrariedade, pois a simples discordância não tem o condão de impedir a homologação da desistência, devendo a seguradora recorrida fundamentar sua oposição em motivo relevante e justificável, o que não foi feito naquele pleito.

É possível perceber que se trata de cobrança de seguro DPVAT e naquele processo não houve a realização da perícia médica, o que foi expressamente requerido pela seguradora recorrida naquele processo, desta feita, mesmo que não homologada a desistência, ainda sim o processo seria julgado extinto sem resolução do mérito pelo fato de não existir pericia medica que quantificasse a invalidez da parte.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA DO RÉU. ART. 267, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE. O pedido de desistência da ação após a contestação exige o consentimento do réu, nos termos do art. 267, § 4o, do CPC. Ainda que fundamentada a discordância com o pedido de desistência, ausente motivo relevante e justificável para a discordância é de ser mantida a sentença que homologou a desistência da ação. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME." (Apelação Cível No 70050978568,...(TJ-RS , Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 11/10/2012, Décima Sétima Câmara Cível)

"PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA REQUERIDA. DISCORDÂNCIA INFUNDADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. HAVENDO O APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, COM O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PELA RÉ, IMPÕE-SE, PARA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO, A MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA PARTE REQUERIDA. 2. À LUZ DA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 267, PARÁGRAFO 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NECESSÁRIA A FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL PARA A CONTRARIEDADE EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. 3. NO CASO EM APREÇO, NÃO SE AFIGURAM PLAUSÍVEIS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA APELANTE, NÃO IMPORTANDO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM QUALQUER PREJUÍZO À REQUERIDA. 4. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA." (TJDF - Apelação Cível 337114020088070003 DF 0033711- 40.2008.807.0003, Relator FLAVIO ROSTIROLA, Julgamento: 30/09/2009, Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Publicação: 19/10/2009, DJE Pág. 91) (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 2766 PR 2005.70.04.002766-1, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Julgamento: 26/05/2009, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA, Publicação: D.E. 17/06/2009)

"PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RENÚNCIA. INSTITUTOS JURÍDICOS DIVERSOS. O AUTOR PODE DESISTIR DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO DO FEITO DESDE QUE HAJA CONCORDÂNCIA DO RÉU. A DISCORDÂNCIA DEVE SER JUSTIFICADA COM BASE EM EFETIVO PREJUÍZO DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. DISPOSIÇÃO LEGAL QUE CONDICIONA A CONCORDÂNCIA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA COM O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA À RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO (ART. 3o DA LEI No 9.469/97) DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A CONCILIAR OS DIREITOS DE AMBAS AS PARTES À TUTELA JURISDICIONAL. 1. Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação (art. 267, § 4o, do CPC). A discordância do réu em relação ao pedido de desistência deve ser justificada em face da existência de prejuízo decorrente da homologação do pedido. Improvimento da apelação." (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 2766 PR 2005.70.04.002766-1, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Julgamento: 26/05/2009, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA, Publicação: D.E. 17/06/2009)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES – AÇÃO EXTINTA – TEORIA DA COISA JULGADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS - LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – COISA JULGADA AFASTADA – ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA - DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A litispendência só é reconhecida quando ficar comprovada a existência de idênticas ações em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (CPC, art. 337, §§1o e 3o). II - Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. III - Inexiste má-fé quando a parte age no estrito exercício do direito de ação." (N.U 1006269-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desta feita, percebe-se que com esta manobra processual, a seguradora apelada pretende deixar de arcar com a indenização naquele processo ao passo que sem qualquer justificativa relevante, não aceita a homologação da desistência, muito pelo contrário, esta requer de forma expressa a renúncia quanto aos pedidos.

Já nestes autos, esta aponta a eventual litispendência em relação aquele processo.

Repisa-se que não soa razoável a seguradora recorrida utilizar do processo judicial para deixar de pagar a indenização que lhe é exigível.

Sendo assim, resta evidente que a seguradora recorrida, nos autos do processo em questão não trouxe motivo relevante a justificar a discordância, a homologação do pedido de desistência é medida que restará imposta.

Nesta esteira não resta caracterizado a litispendência ao passo que naquele processo a parte Apelante já demonstrou de forma expressa sua vontade de deixar de fazer parte daquele processo para tão somente litigar neste, que por sua vez já esta maduro, com perícia realizada nos autos, contestado e impugnado, restando tão somente a entrega da prestação jurisdicional quanto ao direito pleiteado, não sendo razoável que seja imputado à Apelante a manobra da seguradora Apelada para deixar de cumprir sua obrigação quanto ao requerido.

Com fundamento no art. 1.013, § 4o, do CPC, passo ao exame do mérito, pois a demanda está madura para decisão.

A apelante busca o pagamento do seguro DPVAT e trouxe aos autos o boletim de ocorrência (id. 76049457), a perícia médica (id. 76049484) que atesta sua incapacidade definitiva parcial, e para comprovar que a Seguradora se recusou a receber seu requerimento administrativo, anexou Ata Notarial de Constatação de Fato (ID no76049453), em que seu advogado e outros sete colegas que trabalham na área registraram em 20/06/2018 a impossibilidade de proceder ao protocolo administrativo para seus clientes, e em 22/05/2018 notificaram extrajudicialmente a ré da prática desse ato ilícito com diversos segurados (id. 76049048).

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal já havia convocado os mesmos advogados e dezesseis Seguradoras para debate do tema em audiência de conciliação agendada para 27.08.2018.

Por conseguinte, a simples prova do acidente já configura o nexo de causalidade. Como já mencionado, o autor juntou aos autos o Boletim de Ocorrência (id. 76049457) e documentos médicos que mencionam atendimento em 26.05.2018, data do acidente (id. 76049461). Além disso, a própria perícia médica realizada em juízo confirmou esses dados, a consequente invalidez daí advinda (id. 76049484) e a lesão descrita no prontuário médico apresentado (estrutura craniana).

Importante destacar que o perito consignou no laudo que a lesão teve origem em acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Portanto, é evidente a relação de causa e efeito.

Para ilustrar:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – CERTIDÃO DE ATENDIMENTO DO SAMU CONTENDO A DESCRIÇÃO DO FATO E A INDICAÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, CONDIZENTE COM O HISTÓRICO CLÍNICO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atestam que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 8o para a fase de conhecimento. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé, quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC."(Ap 167247/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017)

No que concerne ao mérito, no art. 5o a Lei n.o 6.194/74 estabelece que para o recebimento do valor é necessário que a parte comprove, ainda que de maneira simples, o acidente e o dano dele decorrente, e também o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização.

Uma vez comprovado o cumprimento dessas condições, em atendimento ao art. 3o, II e § 1o da referida Lei, com redação dada pela Lei no. 11.945, o cálculo deve ser proporcional ao grau da incapacidade adquirida.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja definida em harmonia com a mensuração das lesões.

A doutrina e a jurisprudência ensinam:

"É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque " Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão 'até 40 salários mínimos', se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte" . (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013)." (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRG no AREsp n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, Julgado em 22-5-2012, DJe 25-5-2012).

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

-lesão crânio-facial, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 25% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), nos quais devem incidir correção monetária a partir da data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 426 do STJ).

Em relação ao alegado dano moral sofrido por ter a seguradora se recusado a receber o requerimento administrativo, entendo que tal pretensão não merece guarida. Isso porque o tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O argumento trazido pelo recorrente consubstanciado no fato de que a recusa perpetrada pela seguradora, tenha lhe causado dificuldades para o recebimento do prêmio e afronte o disposto nos art. 5o, §2o da Lei no 6.194/74 e o art. 32 e 33, caput, da Resolução CNSP no 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

Logo, do cotejo das alegações, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8o DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)’.

Em vista do incremento da parte condenatória, é imperiosa a readequação dos honorários sucumbenciais.

No caso em apreço, reside sucumbência recíproca. Existem duas pretensões. A primeira em relação ao recebimento do seguro DPVAT e, neste aspecto, a autora/apelante saiu vencedora, tendo o magistrado acatado procedente o seu pedido. Já em relação aos danos morais, a sentença foi desfavorável a apelante.

A propósito.

‘A sucumbência recíproca impõe a condenação, em igual proporção ao pagamento das custas e honorários dos advogados, salvo se um dos litigantes houver caído em parte mínima do pedido, hipótese em que outro responderá, por inteiro, pelas custas do processo e honorários’. (5a. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Apelação Cível n. 39116, relator Des. NARCIZO PINTO, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2a. Edição, pag. 19)’.

‘Honorários de advogado. Sucumbência recíproca. Quando o autor decai de parte substancial do pedido, os ônus da sucumbência devem ser carreados a ambos os litigantes, na forma do ar. 21, caput, do CPC. Recurso conhecido e provido. (ac. Unânime da 3a. Turma do STJ, DJU de 02/10/95, pag. 32357, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2a. Edição, pag. 19/20)’.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para reformar a sentença de extinção e condenar a apelada ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), com correção monetária a partir da data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 426 do STJ). Diante disso, os honorários têm caráter condenatório, os quais arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor arbitrado por equidade, conforme fundamentação acima. Sem verba adicional (honorários recursais) já que o provimento foi parcial. Mantida a gratuidade, vencida também a autora/apelante, a verba de honorários do advogado da parte requerida está condicionada ao disposto no § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021